Tribunal: TJDFT
Processo: 0709476-28.2019.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO FIRMADO MEDIANTE FRAUDE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de inexistência de débitos, repetição em dobro de parcelas de empréstimo bancário firmado mediante fraude e indenização por danos morais. Recurso do autor visando à dobra na repetição do indébito e à majoração dos danos morais; recurso do réu visando à improcedência dos pedidos.
2 – Responsabilidade Civil. Fraude de terceiro. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ). Os fatos discutidos não indicam culpa do consumidor, de modo que não há excludente de responsabilidade (art. 14 do CDC). No caso em exame o autor afirma, com lastro em prova documental, que terceiro realizou empréstimo junto à ré, no valor de R$ 23.100,00, que foi depositado em sua conta. Alega ainda que parte do valor (R$ 11.000,00) foi transferido a desconhecido no dia seguinte e que com isso teve que suportar as prestações do contrato sem usufruir qualquer proveito do valor disponibilizado pelo réu. O boletim de ocorrência policial e o fato de o autor ter depositado em juízo o valor remanescente trazem verossimilhança à alegação. O réu, por outro lado, podendo demonstrar que houve contratação válida, não o fez, o que reforça ainda mais a ocorrência de fraude. Nesse quadro, impõe-se a declaração de inexistência de débitos em nome do autor, bem como a repetição das parcelas indevidamente cobradas.
3 – Empréstimo bancário. Fraude de terceiro. Repetição simples. Na devolução de valores decorrentes de fraude de terceiro, a repetição se dá de forma simples ante a similitude da situação com o engano justificável (Processo: 07089662520178070007, Relator (a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA).
4 – Danos morais. Sem demonstração de inscrição indevida nos cadastros de proteção ao crédito ou de comprometimento da sobrevivência digna do autor decorrente dos descontos indevidos, a contratação de empréstimo bancário mediante fraude de terceiros, por si só, não gera dano moral, uma vez que não tem aptidão para atingir os direitos de personalidade do consumidor (Processo: 07034759520178070020, Relator (a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA). No caso, a reparação se limita ao prejuízo material. A jurisprudência do STJ sobre a indenização por danos morais em razão de retenção de salário refere-se à retenção integral, que não é o caso em tela. Sentença que se reforma para afastar a condenação por danos morais.
5 – Recursos conhecidos. Não provido o do autor. Provido em parte o do réu. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pelo autor-recorrente.

J